Tribunal: TJMT
Processo: 1015805-90.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015805-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), WILSON JOSE GROLLI - CPF: 431.906.509-34 (AGRAVANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATHALIA CAMILOTTI DE AGUIAR - CPF: 052.890.241-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

– RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECUSA DE BENS À PENHORA - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

A recusa de bens ofertados à penhora, pela Fazenda Pública, quando não observa a ordem de preferência, mostra-se cabível.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Wilson José Grolli, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Ação de Execução Fiscal n. 1001939-61.2020.8.11.0051, proposta pelo Estado de Mato Grosso, em seu desfavor.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que, citado acerca da referida ação, nomeou bem à penhora, qual seja um lote rural n. 67-A do Loteamento Santa Tereza, situado na Cidade de Santa Tereza do Oeste - PR, com área total equivalente a 96.800 m2 ou 4,00 Alqueires Paulistas - Matrícula no 27.248 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cascavel - PR, avaliado no valor de R$ 1.881.600,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e um mil e seiscentos reais). No entanto, o Agravado recusou o bem ofertado, ao argumento de que o dinheiro possui maior liquidez, razão pela qual requereu a penhora online de valores em suas contas bancárias.

Pontua que a autuação objeto da execução fiscal foi objeto do processo administrativo n. 5198578/2012, onde houve a quitação integral do débito por meio do Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento - Parcelamento Resgate FUNEDS, com base no Decreto Estadual n. 526/2011, que regulamenta a Lei Estadual n. 9.841/10. No entanto, o aludido decreto foi declarado inconstitucional, e o fisco promoveu a execução do crédito tributário.

Defende
a intempestividade da manifestação do Estado de Mato Grosso acerca da recusa do bem oferecido em garantia, uma vez que já houve realização do Termo de Penhora e Avaliação, que inclusive moveu os Embargos à Execução, de maneira que não há que se falar em ausência de garantia da execução.

Enfatiza que
“
a Certidão de Dívida
Ativa-CDA
n. 2020393300, objeto da execução fiscal é nula, em razão de utilizar artigo já revogado como fundamentação da penalidade, vício este que não pode ser sanado, vez que, conforme Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, a CDA somente pode ser emendada ou substituída quando se tratar de erros materiais ou defeitos formais e não em casos que impliquem alteração do próprio lançamento, como por exemplo, alteração do sujeito passivo, do valor do débito lançado, ou mesmo os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento
”
.

Afirma que
“
o débito já se encontrava prescrito quando do ajuizamento da execução fiscal, isso porque sabe-se que a adesão a parcelamento de um débito fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, conforme preconiza o artigo 174, parágrafo único, inciso IV do Código Tributário Nacional
”
.

Argumenta que
“
assinou o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento dia 14/03/2014, parcelando o débito em 16 (dezesseis) meses, bem como considerando que o primeiro pagamento se deu em 21/03/2014, conforme comprovantes de pagamento, tem-se que os pagamentos encerraram-se 16 (dezesseis) meses depois, ou seja, em junho de 2015, conforme faz prova Certidão Negativa de Débitos e Outras Irregularidades Fiscais emitida em 09/07/2015, bem como conforme Consulta de Lançamento realizada na mesma data, onde constam os débitos como quitados (todos os documentos estão acostados nos embargos
”
.

Neste sentido, defende que, a seu ver,
a Fazenda Pública teria o prazo de 5 (cinco) anos para ajuizar ação de cobrança do referido débito, ou seja, até junho de 2020, o que não ocorreu, isso porque a Execução Fiscal foi ajuizada em 16/07/2020, estando o débito prescrito.

Ressalta que
“
em que pese a lei dar prioridade no bloqueio de dinheiro, se faz necessário arrazoar que, caso não ocorra a suspensão da execução, poderá bloquear dinheiro em suas contas, e tendo em vista que se trata de produtor rural que angaria recursos junto a tradings e bancos para financiamento da produtividade, isso pode levá-lo, a não conseguir dar continuidade a manutenção da sua atividade
”
.

Requer, nessas razões, o provimento do
Recurso interposto
para
reformar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau, de forma a atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução opostos.

Em decisão de id. 175902667, o pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Desta decisão, o Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno (id. 178665177), que restou, à unanimidade, desprovido por esta Câmara de Direito Público,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NÃO AUTOMÁTICO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECUSA DE BENS À PENHORA – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL – POSSIBILIDADE – DANO IRREPARÁVEL – NÃO COMPROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo automático, devendo preencher os requisitos legais exigidos para que seja concedido.

A recusa de bens ofertados à penhora, pela Fazenda Pública, quando não observa a ordem de preferência, mostra-se cabível.

Não preenchidos os requisitos exigidos para o deferimento do pedido da antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 180504191.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Wilson José Grolli, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Ação de Execução Fiscal n. 1001939-61.2020.8.11.0051, proposta pelo Estado de Mato Grosso, em seu desfavor.

Denota-se dos autos que o
Es
tad
o de Mato Grosso ajuizou
Ação de Execução Fiscal
em face de Wilson José Grolli, ora Agravante, tendo em vista a falta de recolhimento do ICMS
e mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais
, com base na Certidão de Dívida Ativa n. 2020
393300.

Citado, Wilson José Grolli opôs Embargos à Execução requerendo, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo aos Embargos opostos
.

A
decisão, ora recorrida, foi prolatada pelo Juízo primevo nos seguintes moldes
:

[...]

RECEBO os embargos opostos por WILSON JOSÉ GROLLI em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução, uma vez que, sendo admitida a aplicação analógica do Código de Processo Civil, a regra é a de que a simples oposição de embargos não determine o sobrestamento do feito (art. 919 do CPC), exceto quando se constatar a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória.

No caso dos autos, o Executado não demonstrou, suficientemente, a urgência de que não prescinde seu pedido de suspensão.

Com efeito, a mera alegação de que o seguimento da execução poderia ensejar a expropriação de bens do devedor não configura a aludida urgência necessária à tutela provisória e, consequentemente, à suspensão da execução. Assim fosse, a regra seria a de que os embargos fossem sempre recebidos em seu efeito suspensivo, contrariando a orientação do precitado art. 919 do CPC, já que, como se sabe, é da execução, fiscal ou comum, a prática de atos expropriatórios.

Ao menos no meu sentir, seria do Embargante a demonstração de outras consequências que, excedendo aquele risco comum às execuções, pudesse sugerir a pertinência da suspensão da execução fiscal.

De todo modo, ainda que se verificasse a existência de situação de risco excepcional a justificar a suspensão, vê-se, nos autos principais, a discussão acerca da penhora, ainda por ser decidida, de maneira que aqueles autos principais haveriam de merecer tramitação até que se resolvesse, ao menos, sobre a garantia do juízo.

ENCAMINHEM-SE os presentes autos, bem como os da execução fiscal apensa, à Procuradoria da Fazenda Estadual, para, querendo, opor impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias.

Contra esse ato,
recorre
o
Embargante
, notadamente quanto ao cabimento
da concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos por ele.

Conforme
anotado anteriormente, é de sabença geral que o Código de Processo Civil, no artigo 919,
caput
, deixa expresso que os embargos à execução não têm efeito suspensivo e, no seu §

1
º
, preceitua que o juiz, poderá, a requerimento da parte, atribuir o referido efeito, desde que preenchidos os requisitos previstos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Veja-se:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Em outras palavras, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

No caso sob análise,
o Agravante ofertou bem imóvel a penhora, na forma de lote rural situado no Estado do Paraná, avaliado, por ele, na monta de R$ 1.881.600,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e um mil e seiscentos reais).

Ocorre que,
n
ão obstante os argumentos recursais, a orientação desta Corte Estadual é no sentido de que a Fazenda Pública pode recusar bens ofertados à penhora, na hipótese do bem ser oferecido sem a observação da ordem de preferência disposto no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, ou o bem indicado para penhora revelar-se de difícil ou onerosa alienação, sem que isso implique ofensa ao artigo 805 do CPC.

Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA EMPRESA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO –DECISÃO MANTIDA.

1 - A Lei de Execução Fiscal, no seu art. 15, inciso I, dispõe que o Juiz deferirá, em qualquer fase do processo, a pedido do executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, independentemente da aquiescência da Fazenda Pública.

2. Sendo o bem ofertado diverso do estabelecido na aludida Lei e constata a recusa fundamentada exequente, impõe-se o indeferimento da substituição pretendida.

3. O E. STJ já consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de determinado bem oferecido à penhora, quando o executado não observar a ordem legal, prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980, ou revelar-se de difícil ou onerosa alienação, sem que isso implique ofensa ao art. 805, caput, do CPC.

4. “Exige-se, para a superação da ordem legal estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto” (
EREsp
1.116.070-ES), situação essa não demonstrada nos autos.

5.

Recurso desprovido. (N.U 1008325-71.2017.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021,
Publicado
no DJE 10/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OBSERVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM ESPÉCIE POR OUTRO – FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA – BEM FORA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA – ARTIGO 11 DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não preenchidos um dos requisitos autorizadores dispostos no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

“(...)

a Fazenda pode recusar a nomeação de bens à penhora fora da ordem legal de preferência, ou sua substituição, caso não seja por dinheiro ou fiança bancária, salvo nos casos em que ficar comprovada a necessidade de não ser adequada a observância da ordem de preferência” (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
338386/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2015).

(N.U 1008704-75.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 10/06/2020)

Ademais, é
certo qu
e
não caracteriza violação ao princípio da menor onerosidade, a negativa de substituição da constrição, quando a parte executada não comprova, de forma inequívoca, os prejuízos a serem, efetivamente, suportados, com a manutenção do bloqueio de valores em suas contas bancárias.

Nesse sentido é a tese firmada no Tema Repetitivo 578/STJ, segundo a qual, “em princípio, nos termos do art. 9º, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC”. (REsp 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013,
DJe
de 7/10/2013).

Por fim, em relação aos demais argumentos trazidos à apreciação pelo ora Agravante, destaco que
cabe, nesta seara de cognição sumária, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Sobre o tema:
“[...] incabível
a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância
”
. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

F
orte nessas razões
,
NEGO

PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Wilson José Grolli, para manter
incólume
a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024